Tribunal: TJDFT
Processo: 0739170-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739170-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA EM RECUPERACAO JUDICIAL, SANTA SUSANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., CELEBRETE EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PERSONA VENTURA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSSI RESIDENCIAL S/A, SANTA SUSANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e CELEBRETE EMPREENDIMENTOS S/A contra decisão do Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que indeferiu requerimento de levantamento da penhora efetuada sobre o imóvel na CLN 308, Bloco E, Sala 102, (matrícula no 26.394) formulado nos autos do Cumprimento de Sentença no 0715981-63.2017.8.07.0001. As agravantes afirmam que o crédito cobrado nos autos de origem decorre de taxas condominiais referentes ao imóvel localizado na SQNW 310, Bloco B, unidade 605, Noroeste, Brasília/DF e que no decorrer da execução foi ajuizado pedido de recuperação judicial, deferido pelo Juízo da Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP. Assim, houve proibição de qualquer constrição do patrimônio das agravantes conforme art. 6o, III, da Lei no 11.101/2005, mas o Juízo de origem considerou que o crédito tem natureza propter rem e não se sujeita ao concurso de credores. A decisão foi objeto do Agravo de Instrumento no 0740187-71.2022.8.07.0000, por meio do qual se reconheceu que o crédito tem natureza extraconcursal, mas que a penhora deve ser submetida ao crivo do Juízo da recuperação judicial. Contudo, sustentam que o Juízo da recuperação judicial reviu seu posicionamento e passou a entender que o crédito em cobrança se sujeita à recuperação judicial e que essa circunstância foi levada aos autos, embora ignorada pelo Juízo de origem, que proferiu decisão indeferimento o levantamento da penhora. Argumentam que a decisão deve ser reformada porque parte de interpretação equivocada da Lei no 11.101/2005 e contraria o entendimento do Juízo da recuperação judicial. Requerem o deferimento de efeito suspensivo para suspender o curso da execução e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Intimados a juntar documentos aos autos e a se manifestar sobre a preclusão, os agravantes apresentaram a petição de ID 76907406. Preparo recolhido no ID 76791660. É o relatório. DECIDO. A decisão recorrida, de ID 165886509 dos autos de origem, tem o seguinte teor: 1. WALD ADMINISTRAÇÃO DE FALÊNCIAS E EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL LTDA. (“Wald”), nomeado como Administrador Judicial por este MM. Juízo no processo de Recuperação Judicial do GRUPO ROSSI (proc. no 1101129-56.2022.8.26.0100– 1a Vara de Falências e Recuperação Judicial de São Paulo/SP), apresentou Petição de ID 245633223 alegando que o crédito objeto do presente questionamento é concursal, sendo necessário o levantamento da penhora do imóvel CLN 308, Bloco E, Sala 102, Sobreloja - Matrícula 26.394. 2. Intimadas, a parte executada ROSSI RESIDENCIAL apresentou petição de ID 246387056, requerendo o levantamento da penhora. 3. Já a parte exequente, informou que o administrador judicial partiu da premissa que o crédito executado neste feito seria concursal, sendo que de reiteradas decisões já acobertadas pelo manto da preclusão, denota-se dos autos que se trata de crédito extraconcursal. Requereu o prosseguimento do feito. 4. Decido. 5. Conforme constou na Decisão de ID 139826518, depreende-se da sentença exequenda (ID 22987226), que o débito corresponde, de fato, ao pagamento de cotas condominiais e acessórios, os quais possuem natureza propter rem e visam a manutenção do próprio bem, ou seja, administração do ativo, não se submetendo, portanto, ao crédito concursal, conforme predispõe o art. 84, III da Lei 11.101/2005. 6. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que: "Os encargos condominiais, mesmo que anteriores à recuperação, enquadram-se no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, tratando-se de crédito extraconcursal que não se sujeita à habilitação, tampouco à suspensão determinada pela Lei de Falências" (AgInt no REsp 1.565.058/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). 7. Dessa forma, o feito se trata de cumprimento de sentença relativa à condenação ao pagamento de taxas condominiais e demais encargos condominiais, que possuem natureza extraconcursal, ou seja, estão compreendidos no conceito de despesas necessárias à administração do ativo e, como tais, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, ainda que anteriores ao pedido recuperacional. 8. Todavia, em que pese ser crédito extraconcursal, não sujeito à habilitação, cabe ao Juízo da Recuperação Judicial o controle dos atos de constrição e expropriação patrimonial, aquilatando a essencialidade do bem à atividade empresarial. 9. Isto posto, considerando a natureza do credito em discussão, concedo força de ofício à presente Decisão para solicitar ao D. Juízo da 1a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO/SP em que tramita o processo de Recuperação Judicial da empresa executada (no 1101129-56.2022.8.26.0100) para que avalie a essencialidade do imóvel penhorado nestes autos, localizado na CLN 308, Bloco E, Sala 102, Sobreloja, Brasília/DF, matrícula no 26394, com registro no cartório de 2o ofício do Registro de imóveis de Brasília/DF, pertencente a parte executada ROSSI RESIDENCIAL SA "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" - CNPJ: 61.065.751/0001-80, e sugira a melhor forma de expropriação e/ou pagamento da dívida. 10. Encaminhe-se juntamente com o ofício a certidão de matrícula do imóvel, de ID 215972489, a sentença de ID 22987226 e a decisão de ID 139826518. 11. Consigno que a resposta deverá fazer referência ao processo e partes em epígrafe e ser encaminhada exclusivamente por correio eletrônico, para o endereço 17vcivel.brasilia@tjdft.jus.br. 12. Aguarde-se a resposta ao ofício encaminhado. O requerimento de levantamento de penhora em razão da alegada natureza concursal do crédito em cobrança nos autos de origem já foi analisado, inclusive em grau de recurso. Nos autos de origem a parte agravada cobra valores referentes a taxas condominiais. Foi deferida a penhora do imóvel de matrícula no 149240 no Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 111364471 dos autos de origem). Formulado pedido de recuperação judicial da parte executada na 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP, foi requerida nos autos de origem a suspensão da execução e a liberação da penhora do imóvel. O Juízo de origem indeferiu o requerimento porque o crédito em cobrança não se sujeita ao concurso de credores conforme art. 84, III, da Lei no 11.101/2005 (ID 139826518 dos autos de origem). Contra essa decisão foi interposto o Agravo de Instrumento no 0740187-71.2022.8.07.0000, ao qual foi negado provimento, reconhecendo-se que o crédito tem natureza extraconcursal mas que a penhora deve ser submetida ao crivo do Juízo da recuperação judicial. Transcrevo abaixo trecho da ementa do julgado, conforme ID 165591247 dos autos de origem: (...) 2. O crédito volvido à composição de despesas condominiais inadimplidas, porquanto enquadrando-se no conceito de despesas necessárias à administração do ativo (Lei no 11.101/2005, art. 84, inciso III), paramenta-se de natureza extraconcursal e, como tal, não está sujeito à habilitação ou inclusão no quadro geral de credores na recuperação judicial, tampouco submetendo-se à interseção suspensiva decorrente do processamento do processo de soerguimento, mesmo se vencido anteriormente à propositura da recuperação judicial. 3. O processamento da recuperação judicial da parte executada não obsta a penhora de imóvel de sua titularidade para adimplemento de dívida condominial que a aflige, sobejando possível a constrição, competindo ao Juízo Recuperacional, contudo, resolver sobre o destino do valor obtido com a expropriação da unidade imobiliária como forma de serem conciliados os interesses do credor individual e o objetivo da recuperação, inclusive porque, a partir do deferimento da recuperação, somente o Juízo Universal pode deliberar sobre medidas de disposição patrimonial da recuperanda. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1707215, 0740187-71.2022.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/05/2023, publicado no DJe: 09/06/2023.) Há clara preclusão da questão, pois já foi indeferido o requerimento de levantamento da penhora em razão da alegada natureza concursal do crédito. A ocorrência de preclusão impede que a questão seja revolvida pela parte, conforme prevê o art. 507 do Código de Processo Civil: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Portanto, incabível o conhecimento deste agravo de instrumento, pois busca reavivar questão já analisada pelo Juízo de origem e por esta instância recursal. No mesmo sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pela preclusão. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa parte, não provido. Preliminares parcialmente acolhidas. Unânime. (Acórdão 1420424, 07356255320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a inadmissibilidade do agravo de instrumento é medida imposta pelo art. 932 do Código de Processo Civil, que prevê: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III -não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Por fim, quanto à alegação de que houve mudança de entendimento do Juízo da recuperação judicial e que não pode ser aplicada ao caso a mesma "rigidez preclusiva" dos processos comuns, observo que essa circunstância foi considerada pelo Superior Tribunal de Justiça quando da análise do conflito de competência suscitado pela agora agravante Rossi Residencial S/A. A empresa recuperanda suscitou o conflito buscando ver prevalecido o entendimento do Juízo recuperacional, que deveria, na sua visão, ser declarado competente para deliberar sobre atos expropriatórios do patrimônio da pessoa jurídica. O Conflito de Competência no 198655/SP não foi conhecido porque não se verificou descumprimento formal da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, pois a suspensão das execuções se restringe aos créditos concursais. Em todo caso, o relator consignou o seguinte: Isso porque, como demonstrado, o Juízo de Direito da 17a Vara Cível de Brasília/DF compreendeu que o crédito exequendo seria extraconcursal, razão pela qual não se submeteria à recuperação judicial das suscitantes, não havendo por isso, formalmente, o descumprimento da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, em que a determinação de sobrestamento das execuções restringe-se a créditos concursais. Ainda que se possa vislumbrar, em tese, o desacerto do entendimento adotado pelo Juízo de Direito da 17a Vara Cível de Brasília/DF, é preciso assentar que o conflito de competência não constitui a via processual adequada para promover a reforma do decisum, devendo a parte sucumbente valer-se das vias recursais adequadas a esse propósito. Cabe a parte suscitante, ainda, se reputar necessário, levar a questão diretamente ao Juízo da recuperação judicial para que este delibere especificamente a respeito da natureza do crédito, objeto do cumprimento de sentença em comento (Processo n. 0715981-63.20217.8.07.0001), cabendo-lhe, em assim reconhecendo, a determinação de sobrestamento dos atos constritivos, tal como ora pretendido. Naturalmente, caso o Juízo da recuperação venha a deliberar especificamente sobre a concursalidade do crédito em comento e o Juízo da execução individual, considerando-o extraconcursal, mantenha hígido os atos constritivos, é possível cogitar, aí sim, na configuração de conflito de competência. (Decisão monocrática no CC n. 198.655, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 22/09/2023.) (Destaquei) Embora não afaste a preclusão aqui reconhecida, eventual mudança de entendimento do Juízo da recuperação judicial, considerando como concursal o crédito em cobrança nos autos de origem, foi pontuada pelo Superior Tribunal de Justiça como apta a caracterizar conflito de competência, cabendo portanto à parte interessada promover o que entender adequado para a defesa de seus interesses. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Informe-se o Juízo Agravado. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de outubro de 2025 13:53:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador